Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006888-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), JUCIE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 076.130.184-40 (AGRAVADO), SUELEN CRISTINA QUILICE - CPF: 047.671.841-42 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que determinou a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 60 dias. A decisão teve como fundamento a existência de ação revisional paralela (nº 1036617-30.2023.8.11.0041), com alegada identidade de questões. O agravante alega ausência de conexão entre as demandas, destaca a distinção das causas de pedir e sustenta prejuízo pela impossibilidade de retomada do bem financiado. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o simples ajuizamento de ação revisional de contrato é suficiente para justificar a suspensão da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, tampouco impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão (Súmula 380/STJ).

4. A ausência de reconvenção na ação revisional, bem como a inexistência de decisão que afaste expressamente os efeitos da mora, impedem a suspensão automática do feito de busca e apreensão.

5. A suspensão do processo com base apenas na existência de demanda revisional configura indevida antecipação de juízo de procedência, em violação à sistemática processual vigente e à segurança jurídica.

6. A conexão entre as ações exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, que possuem objetos jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora nem justifica a suspensão da ação de busca e apreensão.

2. A suspensão do feito de busca e apreensão exige decisão judicial que afaste expressamente os efeitos da mora, não bastando a existência de demanda revisional paralela.

3. Inexiste conexão entre ações com causas de pedir e pedidos distintos, sendo incabível a suspensão automática do trâmite processual com base em suposta identidade de questões.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 313, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt no AREsp nº 1.799.718/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022; TJMT, AI nº 1004922-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2024, DJE 31.05.2024; TJMT, AI nº 1018105-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.02.2023, DJE 23.02.2023; TJSP, AI nº 2234336-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1006888-14.2025.8.11.0000.

Agravante (s): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Agravado (s): SUELEN CRISTINA QUILICE.

I) RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1032670-65.2023.8.11.0041, manejada em face de SUELEN CRISTINA QUILICE, determinou a suspensão do trâmite da ação de busca e apreensão pelo prazo de 60 dias, ao fundamento de que as questões suscitadas na contestação também são objeto de discussão na ação revisional nº 1036617-30.2023.8.11.0041.

Para tanto, o agravante sustenta que não há conexão entre as ações, pois a busca e apreensão e a revisional possuem causas de pedir distintas.

Argumenta que a decisão recorrida lhe causa prejuízo, pois impede a retomada do bem financiado, especialmente quando a Agravada não ofereceu reconvenção, o que afastaria a análise de teses defensivas na busca e apreensão.

O pedido liminar foi indeferido. (ID. 273915363)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 280210854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão da busca e apreensão por 60 (sessenta) dias.

No caso vertente, razão assiste a agravante, pois, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente o simples ajuizamento de ação revisional para que possa impedir os efeitos da própria mora e, consequentemente a busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Nesse sentido decidiu o Superior tribunal de Justiça, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu.

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).

3. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" (AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Nesse mesmo sentido são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ). (N.U 1004922-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório. (TJMT - N.U 1018105-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato c/c exibição de documento. Pretendida a concessão da tutela antecipada para que se determine: i) que a parte requerida se abstenha de negativar o nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito; (ii) manutenção do agravante na posse do bem dado em garantia e (iii) a consignação em pagamento da quantia incontroversa, com o afastamento dos efeitos da mora. Descabimento. Não verificada a probabilidade do direito do agravante. Discussão acerca de eventual nulidade de cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios e moratórios, capitalização mensal de juros. Cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Necessário o prosseguimento do feito para se verifique eventual abusividade. Inteligência da Súmula 380, do STJ. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234336-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Assim, com base nessas considerações, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a retomada da marcha processual da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025